Tribunal: TJDFT
Processo: 0717287-34.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717287-34.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA PAULA LIMA TEIXEIRA, EVANINE BORGES PIZANI APELADO: EVANINE BORGES PIZANI, MARIA PAULA LIMA TEIXEIRA D E S P A C H O No ID 63989487, a ré Evanine Borges Pizani interpôs apelação adesiva, oportunidade em que requereu exclusivamente a revogação da gratuidade de justiça deferida à autora no momento de recebimento da petição inicial. Ocorre que a ré não se insurgiu em sua contestação e em nenhum momento até a interposição do recurso adesivo com relação ao deferimento da gratuidade de justiça à autora. Assim, diante da possibilidade de preclusão do tema ante a não impugnação no primeiro momento em poderia falar nos autos, nos termos do caput, do artigo 100 do Código de Processo Civil, o que poderia levar ao não conhecimento do recurso adesivo interposto pela ré, e, em homenagem aos princípios da não surpresa e da cooperação, manifestem-se as partes no prazo de até 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora